Tribunal: STF
Processo: RHC 57124
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
- PENAL. PORTARIA. PROCEDIMENTO SUMARIO. LESÕES CORPORAIS, EM
COLISAO DE VEÍCULOS E COMBOIO FERROVIARIO (CP, ART. 129,
PARAGRAFO-6, CPP, ART. 531, C/C ART. 1. DA LEI N. 4.611, DE
2.4.65). A PORTARIA NÃO PODE LIMITAR-SE A INDICAÇÃO DE PESSOA
ENVOLVIDA NA OCORRENCIA. DEVE INFORMAR, EM RELAÇÃO AO INDICIADO,
O FATO QUE SE DIZ CONSTITUIR CRIME.